Tribunal: STF
Processo: Inq 3621
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTEO DE DEFESA. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO. POSTERIOR RETOMADA DO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NESTE INQUÉRITO. 



    1. O acórdão adversado enfrentou expressamente e com fundamentação exaustiva a matéria relativa ao cerceamento de defesa decorrente da falta de acesso ao resultado do procedimento de quebra de sigilo bancário



    2. Após a publicação da decisão impugnada, o julgamento da questão de ordem na AP 937 foi retomado e nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas . 



    3. Na presente hipótese, as supostas infrações penais tipificadas no artigo 319 do Código Penal, e nos artigos 89 e 92 a Lei nº 8.666/93, teriam sido praticadas pelo acusado quando este era Secretário de Estado de Esporte e Juventude no Maranhão. Declínio de competência para uma das varas criminais da comarca de São Luis/MA. 



    4. Agravo Interno prejudicado ante o julgamento, nesta data, dos segundos embargos de declaração opostos nestes autos.